Tribunal: STF
Processo: HC 96869
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA. Segundo dispõe o § 2º do 
   artigo 2º da Lei nº 8.072/90, na sentença, o juízo decidirá, 
   fundamentadamente, sobre a possibilidade, ou não, de o condenado 
   interpor recurso em liberdade, sendo motivo para não acolher o 
   pleito o fato de a persecução criminal haver revelado a necessidade 
   de ter-se o deferimento de extradição.